Tribunal: STF
Processo: HC 185535
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernanda de Oliveira Braz, advogada, em benefício de Gilmar Becker Gonçalves, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2020, não conhecido o Habeas Corpus n. 574.243:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para a proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. Desta forma, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de recurso ordinário.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, no entanto, passa-se ao exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. (…)
    Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal a quo concluiu pela não possibilidade da implementação de tal medida, por não ter sido comprovada a gravidade da situação a ponto de ser impossível a permanência no cárcere, aliado ao fato de que o presídio tomou as medidas necessárias, nos termos do determinado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para evitar a contaminação e disseminação do coronavírus (COVID-19), salientando que não há nenhum caso de pessoa infectada no estabelecimento prisional.
    No caso específico do paciente, inclusive, deixou claro que ele está recebendo tratamento, por ser portador do vírus HIV, bem como salientou que, como no presídio não há casos, e foram adotadas políticas de higienização e prevenção de acordo com as recomendações do CNJ, não havendo casos confirmados naquele ergástulo, os detentos estão mais protegidos que em liberdade, assim como não ficou evidenciada a situação ensejadora da medida excepcional retromencionada, conforme se evidencia no v. aresto vergastado, verbis (fls. 13-17 – grifei): (…)
    Como se observa, as instâncias ordinárias identificaram que estão sendo tomadas medidas de higienização, isolamento e proteção, bem como não há registros de casos confirmados no presídio, além do fato de que o paciente recebe tratamento adequado e não corre riscos; inclusive foi asseverado que o apenado está mais protegido intramuros porquanto em liberdade há maior risco de exposição e contaminação. Nesse sentido, rever toda essa conclusão de forma a deferir a prisão domiciliar ao sentenciado demandaria uma profunda análise fático-probatória dos autos de execução, inviável, como consabido, na via estreita do habeas corpus.
    Dessa forma, não vislumbro ilegalidade no v. acórdão ora vergastado, já que está em consonância com o entendimento exarado por esta Corte Superior de Justiça, no sentido de que a concessão de prisão em regime domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”.
    2. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática de tráfico de drogas e “é portador do vírus HIV e sífilis, estando no grupo de pessoas de risco para contágio do COVID-19, conforme prontuário médico em anexo”.
    Menciona “a recomendação para concessão de prisão domiciliar em casos de doenças como a do paciente, que é portador de HIV e Sífilis. Ante o exposto, esta causídica requereu ao juízo de primeiro grau o deferimento da prisão domiciliar, sendo necessário, ainda, com o uso de tornozeleira eletrônica para  maior monitorando do cumprimento da medida, entretanto, restou INDEFERIDO, sob o argumento de que o reeducando não se encontra no grupo de risco do COVID-19 (autos n. 0000452- 77.2018.8.24.0020)”.
    Narra que, “impetrado Habeas Corpus perante o TJSC (autos n. 50062537520208240000), o pedido foi denegado, sob o fundamento de que não há ilegalidade no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, porquanto nos estabelecimentos prisionais todas as medidas de contenção do vírus estão sendo devidamente tomadas, bem como que o quadro clínico do paciente não induz ao deferimento da prisão domiciliar”.
    Assinala ter ajuizado “novo Habeas Corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, em razão da gravidade do caso. O Ministério Público Federal, em brilhante manifestação, em anexo, opinou pela concessão da ordem, tendo em vista que o paciente se encontra no grupo de risco e a recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prescreve aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, especialmente a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas da liberdade, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como portadores do vírus HIV, os quais possuem o sistema imunológico comprometido”.
    Assevera que, “considerando as circunstâncias do caso concreto (o paciente cumpre pena pela prática de tráfico de drogas, crime cometido sem violência ou grave ameaça) e a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça prevê como grupo de risco portador do vírus HIV, é possível a concessão da prisão domiciliar (HABEAS CORPUS Nº 574.243 - SC (2020/0090061-2) - STJ).”
    Aponta que “a respeitável decisão do Habeas Corpus 574.243, não concedeu a ordem, sob o fundamento de que ‘a concessão da prisão domiciliar a apenados que cumpram sua reprimenda em regime prisional diverso do aberto necessita de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, demonstrando a excepcionalidade, o que não ocorre in casu’. Excelências, muito embora a respeitosa decisão exarada, há flagrante equívoco e ilegalidade no ato, visto que, em verdade, não se trata de pedido para o paciente tratar da doença que o acomete (HIV) fora do estabelecimento prisional, mas sim, para evitar o contágio pelo novo coronavírus, tendo em vista que encontra-se o paciente em grupo de risco e que, sendo contagiado pelo novo coronavírus, dificilmente irá sobreviver” (sic).
    Este o teor do requerimento e do pedido:
    “a) A concessão da ordem, de forma liminar, para que o paciente possa cumprir sua pena em regime de prisão domiciliar, conforme fundamentação já exposta;
    b) no mérito, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 574.243.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    4. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Por isso, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se evidencia na espécie.
    5. O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pena imposta está em fase de execução. 
    6. Ao indeferir a prisão domiciliar ao paciente, o juízo da Vara de Execuções de Criciúma/SC afirmou:
    “Sopesando tais vetores, pode-se concluir os esforços necessários para a contenção da pandemia junto à massa carcerária, porquanto não se pode simplesmente conceder prisões domiciliares sem um critério rígido de avaliação, deixando a sociedade à mercê de uma enxurrada de indivíduos com histórico de criminalidade grave, sobretudo de natureza violenta ou hedionda.
    Saliento que há 27 presos com sintomas de gripe no Presidio Regional de Criciúma, não se confirmando nenhuma suspeita de coronavírus. De todo modo. por recomendação médica e para preservar a integridade física da massa, esses 27 indivíduos estão em completo isolamento e sob controle da administração prisional. Ainda, os apenados que estavam usufruindo da saída temporária obtiveram prorrogação do beneficio, até 31.03.2020. Ou seja. não retornaram ao ergástulo.
    Por fim, as saídas temporárias e as aulas no interior das Unidades Prisionais se encontram suspensas, conforme Portaria n. 2/2020 deste juízo. Finalmente, os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja. os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma "muralha" de proteção.
    Diante disso, vejo que a "quarentena forçada" pelo recolhimento ergastular está mais segura ao detento do que a própria prisão domiciliar, especialmente porque, na absoluta falta de tornozeleiras eletrônicas (não há mais tornozeleiras disponíveis), nada garante que o apenado irá cumprir a ordem de permanência em residência, e muito menus os protocolos de higienização recomendados.
    No ponto em análise, o recluso embasa sua pretensão no fato de ser portador de III V e na "recomendação liminar" emanada pelo Min. Marco Aurélio de Mello na ADPF 341. Contudo, anoto que a patologia mencionada, além de não enquadrar necessariamente o recluso no grupo de risco, pode perfeitamente ser tratada no interior da unidade prisional, lembrando que a condição clinica do reeducando já foi submetida ao crivo judicial em pedido anterior de prisão domiciliar (fls. 275/281).
    E consideradas as medidas que vem sendo adotadas para evitar a contaminação da massa carcerária pelo Novo Corona Vírus, o quadro do reeducando seguirá como de um recluso portador de HIV sendo tratado no interior do ergástulo. (...)
    De plano, malgrado a Legislação Adjetiva Penal admita somente a prisão domiciliar aos condenados em regime aberto (art. 117 da Lei n. 7.210/84), a jurisprudência vem expandindo as hipóteses de concessão aos demais regimes prisionais, de forma excepcional. Veja-se: (...)
    Mesmo assim, é evidente que o caso ora apresentado não se enquadra nesta situação excepcional.
    É fato que diariamente são tomadas novas medidas de caráter preventivo para contenção do agente patogênico vírus COVID-19. haja vista a situação de calamidade pública decorrente desta pandemia que assola o mundo.
    Especialmente no que toca ao âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação 62/2020. que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19.
    A preocupação se agrava no que toca ao denominado "grupo de risco", que, segundo a própria recomendação, "compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geraI de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais. HIV e coinfecções."
    A situação é excepcionalíssima e, arrisco dizer, sem precedentes, de forma que a atuação conjunta entre Estado e cidadãos é crucial, não só para contenção do vírus, mas também para adoção da melhor resposta jurídica às questões que emergem nesse período tão crítico.
    Com isso em mente, não tenho dúvidas de que a concessão de prisões domiciliares de forma automática ou desordenada, é medida imprudente e desarrazoada, pois deixará a sociedade à mercê de indivíduos que. de forma justificada, não estão aptos para o retorno ao convívio social, alguns com histórico de criminalidade especialmente grave, seja pela natureza violenta ou hedionda das condutas apuradas.
    O Governo do Estado, assim como a Corregedoria-geral da Justiça, visando preservar a integridade física de todos os envolvidos, servidores, reeducandos, colaboradores e jurisdicionados, têm estabelecido medidas aptas a evitar a contaminação e restringir os riscos nos estabelecimentos prisionais do Estado.
    Estão disponíveis no sítio eletrônico do Estado as providências gerais adotadas para contenção do vírus cm Santa Catarina (http://www.coronavirus.sc.gov.br/).
    Até o momento, as unidades prisionais deste Estado têm cumprido os protocolos de profilaxia e higienização e tampouco alega o paciente apresentar sintomas de contaminação pelo novo coronavírus - denominado de COVID-19”.
    Outrossim, o quadro clínico do paciente - portador de HIV -, por si só não conduz a concessão da prisão domiciliar, até porque o ergástulo público, além de sabidamente acatar as recomendações para proteger a saúde da massa carcerária, poderá tratar individualmente da patologia do paciente, conforme se extrai do prontuário de atendimentos acostado pela própria defesa”.
    7. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina denegou a ordem pleiteada. Esta a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS - COVID19 - APLICADAS EM TODO ESTADO. SISTEMAS DE JUSTIÇA PENAL E SOCIOEDUCATIVO PRESERVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO RISCO DE CONTAMINAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA”.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “A insurgência ora discutida já restou pormenorizada pela Juíza da Vara de Execuções Penais da comarca de Criciúma, Dra. Débora Driwin Rieger Zanini, que em decisão devidamente fundamentada indeferiu o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos (fls. 312/324 - PEC n. 0000452-77.2018.8.24.0020): (…)
    Ora, sabe-se que "A prisão domiciliar é cabível em situações excepcionalíssimas. consoante entendimento jurisprudencial. como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que se encontra o encarcerado, não logrando êxito a defesa em tal demonstração" [...] AgRg no HC 505.045/SP, Rcl. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 10/09/2019).
    Por fim, acerca da conclamação proferida pelo eminente Ministro Marco Aurélio na ADPF n° 341, tem-se que o plenário da Corte Suprema revogou tal decisum, fato este que motivou a edição do informativo n° 970, in verbis: (...)
    Ademais, em que pese a preocupação de todos em relação ao Covid-19 nas penitenciárias, a medida cautelar. ao conclamar os juízes de execução, determina, fora do objeto da ADPF, a realização de megaoperação para analisar detalhadamente, em um único momento, todas essas possibilidades e não caso a caso. como recomenda o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). (...)
    Por oportuno, registra-se que advindo qualquer alteração da situação fática envolvendo a disseminação do COVID-19 na unidade prisional, o juízo a quo poderá reavaliar o caso do paciente."
    8. Anoto que o Ministro Marco Aurélio, na decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou aquele magistrado constitucional não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que “os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão. 
    Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora